Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-95.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006990-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MILHO –
RECURSO DA AUTORA (USIMAT)
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
NÃO CONHECIDO
– RECURSO DO REQUERIDO – INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – FINALIDADE INDENIZATÓRIA – NÃO CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS DECORRENTES DA MORA –
BIS IN IDEM
–
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há interesse recursal quando o que se pretende obter em segundo grau é exatamente aquilo que foi concedido na sentença.

De acordo com o art. 368 do Código Civil,
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
.

No caso, é possível a compensação de dívidas oriundas do descumprimento das avenças, por ambas as partes, seja por falta de pagamento, seja pela não apresentação de documentos exigidos quando da contratação.

Não é possível a cumulação da multa contratual com a indenização por perdas e danos decorrentes do mesmo fato gerador, pois, embora a primeira possua natureza sancionatória, o fato é que ambas tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período em que esteve em mora o devedor, de modo que a cumulação caracteriza
bis in idem
.

O mero descumprimento contratual não enseja condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006990-95.2020.8.11.0037

APELANTES: FERNANDO BARCELLA e USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.

APELADOS: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA. e FERNANDO BARCELLA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
FERNANDO BARCELLA
e
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente a lide principal
, qual seja a
Ação Declaratória com Reconhecimento de Compensação de Dívidas n. 1006990-95.2020.8.11.0037
, movida pela
Usimat
em face de
Fernando Barcella
, no sentido de determinar a compensação do valor da obrigação pecuniária do
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517
, equivalente a R$1.304.973,90 (um milhão, trezentos e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e noventa centavos), com a multa de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), devida em razão do descumprimento do
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000255
, abatendo-se, ainda, o valor outrora depositado em juízo no importe de R$498.273,60 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos), o que resulta na quitação parcial dos contratos, remanescendo o saldo devedor nominal de R$26.700,30 (vinte e seis mil setecentos reais e trinta centavos).

Em face da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 2% para a parte autora e 98% para o requerido, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

A sentença ainda
julgou parcialmente procedente a reconvenção
promovida por
Fernando Barcella
, para condenar a reconvinda
Usimat
ao pagamento de R$806.700,30 (oitocentos e seis mil setecentos reais e trinta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios desde a data do vencimento, relativamente ao
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517
, compensando-se na forma determinada na lide principal.

No mais, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 66,66% para o reconvinte e 33,33% para a empresa reconvinda, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

Em suas razões ID. 161029300, o Apelante
Fernando Barcella
argui que não descumpriu o
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000255,
de modo que não lhe pode ser atribuído o ônus quanto ao pagamento de multa, visto que embora prevista em contrato, nunca lhe foi exigida a apresentação da Certidão de Penhor Negativo e Nota Fiscal de Venda.

Assevera que, na realidade, foi a Apelada
Usimat
quem descumpriu a avença, pois não efetuou o pagamento ao Apelante na data aprazada, para que então o mesmo pudesse efetuar a entrega do produto (milho).

No mais, alega que a sentença é
extra petita
no tocante à natureza da multa contratual, visto que a classificou como “compensatória”, sem que tal questão tivesse sido abordada por quaisquer das partes. Defende, neste particular, que a natureza da multa é moratória, já que prevista para o caso de mora ou descumprimento de obrigação.

Afirma ser devida a multa moratória à empresa Apelada, pelo descumprimento do
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517,
pois o Apelante entregou o produto e a Recorrida não efetuou o pagamento.

Já em relação ao
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000255
, alega que o pagamento estava previsto para ser realizado antes da entrega do milho, no entanto, mesmo após ser notificada a Apelada permaneceu inerte, e não efetuou o pagamento, descumprindo, portanto, as suas obrigações nos dois contratos, razão pela qual merece ser condenada ao pagamento de multa em ambas as avenças.

Por fim, aduz que deve ser ressarcido pelos danos materiais e morais advindos do descumprimento contratual por parte da Apelada, bem como pugna pela condenação da Recorrida à integralidade da sucumbência.

Contrarrazões ID. 161029308, pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a Apelante
Usimat
pede, em suas razões ID. 161029303, apenas pela exclusão da condenação

ao pagamento do saldo devedor de R$806.700,30 (oitocentos e seis mil setecentos reais e trinta centavos), referente ao
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517,
constante da reconvenção.

Contrarrazões ID. 161029307, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023